Tribunal: TJDFT
Processo: 0004020-85.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão. O erro material deve ser corrigido, inclusive de ofício pelo órgão julgador, nos termos do artigo 494, do Código de Processo Civil.